Tribunal: TJMT
Processo: 1010445-05.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010445-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 10.683.982/0001-17 (APELANTE), CAROLINA PAAZ - CPF: 739.200.020-91 (ADVOGADO), MARCIO MACHADO IRION - CPF: 761.120.710-53 (ADVOGADO), CHICARELLI & SEBA LTDA - CNPJ: 15.012.389/0001-62 (APELADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3º DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA MESMA LEI – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte de Justiça já sedimentou que, uma vez comprovada a contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais
proposta em face de
CHICARELLI & SEBA LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

Apelo
: em síntese, a empresa apelante alega que juntou aos autos documentação suficiente a comprovar
os registros de passagem pelas rodovias pedagiadas e ainda notícias que demonstram a existência de pedágios em época anterior à prestação de serviço.

Sustenta que o Juízo singular simplesmente ignorou as provas carreadas nos autos, além de prolatar julgamento contrário ao que dispõe a Lei n. 10.209/2001 no que concerne ao ônus probatório do embarcador/requerida e transportador/autor.

Aduz que a Lei de regência é pontual ao determinar que é o embarcador quem deveria realizar o adiantamento dos valores e é este quem deve trazer à luz dos autos os comprovantes de pagamento a título de vale-pedágio, o que não o fez em nenhuma oportunidade.

Prossegue alegando que a própria lei do vale-pedágio define o ônus do embarcador comprovar que realizou o pagamento do vale-pedágio antes mesmo da prestação do serviço, para que possa ser consignado nas CTe ́s os valores dispendidos; o que não o fez.

Reforça, por fim, que o descumprimento da obrigação de pagar o vale-pedágio antecipado dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente ao dobro do valor do frete, conforme o art. 8º da
Lei n. 10.209/2001
. Destaca que, de acordo com a referida lei, o ônus da prova é do embarcador em demonstrar que efetuou o adiantamento, antes mesmo da realização do frete, conforme exposição do art. 3, § 2º, da referida Lei.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para ver reconhecida a obrigação da Recorrida em indenizar a Recorrente acerca dos valores dispendidos a título de vale-pedágio.

Contrarrazões apresentadas (ID. 210726087).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que a empresa Recorrente ajuizou
execução indenizatória em face de
CHICARELLI & SEBA LTDA
, em que pretende o recebimento do crédito atualizado no valor de R$ 43.010,00 (quarenta e três mil e dez reais)

A parte Autora alega, em síntese, ter sido contratada pela requerida para a realização de fretes, mas a Requerida deixou de fornecer os pagamentos dos vales pedágios. Assim, postula pela indenização equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.

Entre um ato e outro, por entender não comprovado os gastos dispendidos do trajeto (vale-pedágio), o Juízo da instância singela julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo, no qual a empresa Recorrente pleiteia pela reforma da sentença, nos pontos destacados.

Pois bem. Razão assiste à empresa Recorrente.

Da análise do caderno processual e da documentação que o instrui, é possível concluir que a Apelante, em réplica à contestação (ID. 123967217), apresentou aos autos as CTE’S (Conhecimento de Transporte Eletrônico), os quais registram o número das DACTE’S e a passagem pelas rodovias.

Referidos documentos demonstram os registros de passagem pelas rodovias pedagiadas o que confirma a prestação de serviço pela transportadora. Constata-se dos referidos documentos informações da Nota Fiscal do frete; Unidade Federativa onde transita a transportadora; placa do caminhão que efetivou o transporte; data e horário da passagem e o sentido da trajetória.

Convém ressaltar que referida documentação é emitida pelas Secretarias de Fazenda das Unidades Federadas e pela Receita Federal, ou seja, se constituem como documentos idôneos a comprovar o trajeto e o custeio do vale-pedágio.

Assim, por mais que a empresa Recorrente não tenha apresentado os respectivos comprovantes de pagamento das despesas de pedágio, a documentação apresentada se revela como suficiente a comprovar a existência dessas despesas, e não pode ser desconsiderada como meio de prova idônea.

Convém ressaltar que, a partir da edição da medida provisória nº 2.025/2000, posteriormente convertida na lei 10.920/01 (Lei do Vale-Pedágio), a responsabilidade pelo pagamento do valor do pedágio passou a ser do embarcador, e não do transportador autônomo.

E a citada Lei ainda registra que a antecipação do vale-pedágio será em modelo próprio, independentemente do valor do frete. Veja o disposto no art. 3º da Lei 10.209, de 23 de março de 2001:

“Art. 3º A partir de 12 de maio de 2000, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador,
EM MODELO PRÓPRIO
ou em espécie, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.” (grifei).

E o art. 8º do mesma Lei 10.209/2001 consigna que nas hipóteses de infração o “embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.” Veja o citado regramento:

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.” (grifei).

Sob esta perspectiva, à luz do que dispõem os procedimentos específicos estabelecidos pela lei de regência, considerando que a parte autora juntou aos autos os CTE ́s, ou seja, demonstrando claramente que apesar de haver o adiantamento do valor do frete, no campo destinado ao valor adiantado para pagamento de pedágio não consta valor algum, merece reforma a sentença recorrida.

Neste ponto, uma vez comprovada a falta de pagamento a embarcadora/Requerida, esta será obrigada a indenizar o transportador em quantia equivalente a 02 (duas) vezes o valor do frete, consoante dicção do art. 8º da Lei 10.209/2001.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça em casos análogos:

DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE FRETE – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE-PEDÁGIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR – LEI N. 10.209/2001 - REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – ART. 373, INC. II DO CPC - PENALIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI - DOBRO DO VALOR DO FRETE
– A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E PREJUDICADO O DA AUTORA.
1. O artigo 3º da Lei nº 10209/2001 não limita quem poderá exigir o vale-pedágio, apenas dispõe acerca na forma que será devida ao transportador, sendo parte legitima para propor a ação.

2. A partir da edição da medida provisória nº 2.025/2000, posteriormente convertida na lei 10.920/01, a responsabilidade pelo pagamento do valor do pedágio passou a ser do embarcador, e não do transportador autônomo.
3. E inobstante a empresa embarcadora requerida, em contestação tenha relacionado a emissão de vale pedágios ao trechos de transportes dos serviços contratados (CTE’s) a tentar se desincumbir de sua obrigação legal, mas, ao vasculhar todo arcabouço de provas dos autos, de fato não encontrei correlação lógica dos referidos comprovantes de adiantamentos de pedágios, aos CTEs em referência específica aos cobrados na Inicial.

4. A parte autora, por sua vez, juntou aos autos os CTEs, demonstrando claramente que apesar de haver o adiantamento do valor do frete, no campo destinado ao valor adiantado para pagamento de pedágio não consta valor algum.

5. Consoante dicção desse artigo 8º da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, a requerida,
enquanto a embarcadora será obrigada a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.
6. SENTENÇA MANTIDA. Recursos conhecidos e desprovido da requerida, e, prejudicado apelo da autora.

(N.U 1007306-31.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TRANSPORTE DE GRÃOS – COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO –
LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 6.031/DF) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Consoante o disposto no art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes e, não havendo a comprovação do adiantamento do vale-pedágio pela parte demandada, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

(N.U 1023500-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO –
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – VALE-PEDÁGIO – OBRIGATORIEDADE DE ANTECIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – PREVISIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209 /2001
– AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista a comprovação da contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio
, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de ser condenada ao pagamento, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.
Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

(N.U 1009613-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3º DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA MESMA LEI
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001.

(N.U 1003239-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Registra-se, ainda, que não demonstrado o desembolso com o pedágio para que seja devido o pagamento não se aplica ao caso, porquanto o objeto da ação não é o reembolso de despesas, mas a ausência de pagamento antecipado do vale-pedágio nos termos descritos pela lei.

Logo, possível mesmo o reconhecimento da indenização pretendida, porquanto, repita-se: não há comprovação e essa prova competia à requerida apelada produzir, de que o pedágio foi feito em modelo próprio, conforme exige a regra do art. 8º da Lei 10.209/2001.

Posto isso,
dá-se provimento
ao apelo e
reforma-se
a sentença, a fim de reconhecer o direito vindicado pela Autora à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, isto é, em dobro, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC-E, a partir das datas de emissão dos contratos de fretes,
a ser apurado em liquidação de sentença.

Com a reforma da sentença,
inverte-se
o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024